Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO. CAUTELA DO ADQUIRENTE. INEXISTENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SÚMULA 375 DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de embargos de terceiro tem por escopo a desconstituição da constrição judicial para que a posse ou propriedade do bem retorne ao poder do embargante, que não atuou na realização jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial.
2. No presente caso, verifica-se que a intimação do executado para o pagamento voluntário da dívida e, consequentemente, a ciência da execução contra ele movida, deu-se de modo válido e em observância às exigências legais.
3. O apelante não demonstrou a adoção das cautelas necessárias para aquisição do bem, o qual foi adquirido com a ação de execução contra o vendedor já em curso, além de ter adquirido o bem por valor aquém do valor vendido em menos de um ano, cuja diferença representa quantia considerável, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Não bastasse, ainda efetuou o pagamento pela aquisição do bem em contas bancárias em nome de terceiros, alheios à realização do negócio.
4. Nas circunstâncias em que negócio jurídico foi realizado entre as partes, afasta-se a boa-fé do apelante/adquirente, pois não logrou êxito em demonstrar a adoção das cautelas mínimas para aquisição da embarcação, restando preenchido o requisito da Súmula 375/STJ.
5. Não há que se falar em redução dos honorários de sucumbência quando já fixados no patamar mínimo legal de 10%, cujo parâmetro foi o valor da causa.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.